Tribunal: TJSP
Processo: 1053249-68.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais c/c inexigibilidade de débito. Furto de aparelho celular com aplicativo do banco. Realização de transações bancárias fraudulentas. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Incidência do CDC. Falha na prestação do serviço – Súmula 479 do STJ. Teoria do Risco da Atividade. O banco não provou a legalidade das operações

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais c/c inexigibilidade de débito. Furto de aparelho celular com aplicativo do banco. Realização de transações bancárias fraudulentas. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Incidência do CDC. Falha na prestação do serviço – Súmula 479 do STJ. Teoria do Risco da Atividade. O banco não provou a legalidade das operações contestadas e tão pouco a inviolabilidade do seu sistema de segurança. Danos morais e materiais configurados e que devem ser reparados. Pretensão do autor de majoração do valor da indenização. Descabimento. Valor bem fixado em primeira instância, sendo descabida qualquer alteração. Sentença mantida. Recursos desprovidos.